Tribunal: TJMT
Processo: 1011487-55.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011487-55.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURILO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 384.742.711-34 (APELADO), CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN - CPF: 021.665.431-97 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE PARO - CPF: 339.755.998-71 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA RUEDA DA SILVA - CPF: 818.209.251-53 (APELADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELANTE), ANA CLAUDIA RUEDA DA SILVA - CPF: 818.209.251-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO

DE APELAÇÃO CÍVEL -
CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE
HOMECARE
- MULTA COMINATÓRIA
-

PEDIDO DE
EXCLUSÃO
-
IMPOSSIBILIDADE - CONSTATADO ATRASO NO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO - REDUÇÃO DAS
ASTREINTES - MONTANTE JÁ REDUZIDO
EM ATENÇÃO
À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -
SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSO
NÃO PROVIDO.

I -
O
valor da multa cominatória, que tem por objetivo constranger o devedor ao cumprimento específico da obrigação, poderá, diante do caso concreto, ser adequado e ser modificado quando houver demonstração do cumprimento da obrigação ou justa causa para o descumprimento
ou mesmo
para que não
ger
e
obrigação pecuniária excessiva e nem cumpr
a
caráter indenizatório
e
caus
e
o enriquecimento sem causa da contraparte.

II - Apesar de o atraso no cumprimento da obrigação
de fornecer o tratamento de
homecare
, o que impossibilita a exclusão da multa cominatória, o valor das astreintes já foi reduzido em recurso anterior e o montante atual atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
e
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
.
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos d
o Cumprimento de Sentença proferida em Ação
de Obrigação de Fazer lhe move
MAURILIO RODRIGUES DE ALMEIDA
,
julgou
extinta a ação,
porque
restou satisfeita a obrigação.

Sustenta, em síntese, que não houve descumprimento da liminar, já que foi fornecido o tratamento por meio de transferência de valores ao segurado, em razão de que entende que é caso de exclusão
das astreintes.

Subsidiariamente, requer a redução do valor da multa, para que não supere
o d
a obrigação principal
e entende que mesmo após a redução para
R$ 30.000,00, o valor ainda está
desproporcional, o que pode colocar em risco o equilíbrio econômico-financeiro da
operadora
.

Pugna pelo provimento
do recurso, para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
217326735
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença proferida em ação de obrigação de fazer que
MAURILIO RODRIGUES DE ALMEIDA
move em face de
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
e
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
.
, com o objetivo de cobrança da multa diária em razão do descumprimento da liminar pela ré.

A r. sentença impugnada julgou extinta a ação, porque reconheceu que houve a satisfação integral da obrigação.

O cerne do recurso está em saber se é caso de afastar ou reduzir o valor da multa diária.

Do exame, extrai-se que a multa em questão foi aplicada no processo nº 1001010-41.2021.8.11.0003, para o caso de descumprimento da decisão que deferiu a liminar e determinou que a operadora do plano de saúde fornecesse ao autor o tratamento indicado pelo médico assistente (
homecare
).

Pois bem.

Ao que se verifica, a questão a respeito da multa cominatória já foi analisada no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1005132-04.2024.8.11.0000, em acórdão que reduziu a multa para R$ 30.000,00.

Acerca da aplicação de multa cominatória, o Código de Processo Civil em seus artigos 536 e 537, dispõe o seguinte:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I -
se tornou insuficiente ou excessiva
;

Segundo se infere da norma processual supramencionada, o valor da multa cominatória, que tem por objetivo constranger o devedor ao cumprimento específico da obrigação, poderá, diante do caso concreto, ser adequado e ser modificado quando houver demonstração do cumprimento da obrigação ou justa causa para o seu descumprimento.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ASTREINTE - REDUÇÃO POSSÍVEL A QUALQUER TEMPO - PRECEDENTES DO STJ - EXCESSO CONSTATADO - RECURSO NÃO PROVIDO. A decisão que comina astreinte não preclui nem faz coisa julgada (REsp nº. 1.333.988/SP), por essa razão, caso o valor se mostre excessivo, pode ser reduzido para evitar o enriquecimento ilícito. (N.U 1001999-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

A propósito, vale registrar que o entendimento recente, firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, deu interpretação mais ampla acerca da possibilidade de reexame do
quantum
apurado a título de multa cominatória, inclusive em situações em que a própria multa já tenha sido discutida.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "O valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1º a 6º, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1º, e 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6º; CPC/2015, art. 537, § 1º), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. 3.
Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença
" (EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021). 2. Agravo interno a que se nega provimento. Pedido de efeito suspensivo prejudicado. (AgInt no AREsp n. 1.722.847/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
julgado em 29/5/2023
, DJe de 2/6/2023.)

Ao realizar a detida análise do contexto dos autos, depreende-se que a operadora de plano de saúde foi impelida na fase de conhecimento do processo nº 1001010-41.2021.8.11.0003 a fornecer atendimento
home care
em favor do autor, incidindo, na espécie, a multa cominatória pelo atraso em relação ao cumprimento da obrigação.

Em razão do atraso no cumprimento da referida decisão, o paciente ajuizou o cumprimento de sentença das astreintes no valor de R$ 532.000,00, que foi reduzida na origem para R$ 300.000,00 e depois foi reduzida novamente, no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 1005132-04.2024.8.11.0000 para R$ 30.000,00.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp nº 738682, estabeleceu parâmetros de fixação da
astreintes
, onde ficaram assentadas as seguintes balizas:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ORDEM JUDICIAL DETERMINANDO QUE A RÉ RETIRE GRAVAMES DE VEÍCULO NO DETRAN, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. PAR METROS DE FIXAÇÃO. 1. É verdade que, para a consecução da "tutela específica", entendida essa como a maior coincidência possível entre o resultado da tutela jurisdicional pedida e o cumprimento da obrigação, poderá o juiz determinar as medidas de apoio a que faz menção, de forma exemplificativa, o art. 461, §§ 4º e 5º do CPC/1973, dentre as quais se destacam as denominadas astreintes, como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta. 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a)
efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo
(duty to mitigate de loss). (...) 5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva (NCPC, arts. 5° e 6°) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da supressio. Nesse sentido, Enunciado n° 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF. 6. Na hipótese, o importe de R$ 408.335,96 a título de astreintes, foge muito da razoabilidade, tendo em conta o valor da obrigação principal (aproximadamente R$ 110.000,00). Levando-se em consideração, ainda, a recalcitrância do devedor e, por outro lado, a possibilidade de o credor ter mitigado o seu prejuízo, assim como poderia o próprio juízo ter adotado outros meios suficientes para o cumprimento da obrigação, é razoável a redução da multa coercitiva para o montante final de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 7. Recurso especial parcialmente provido. (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016)

Sob o ponto de vista dos parâmetros delineados pela jurisprudência, a irresignação da parte apelante não merece prosperar.

Neste particular, o atraso no cumprimento da obrigação impossibilita que seja excluída a multa cominatória aplicada e, com relação ao valor das astreintes, após as duas reduções realizadas compreende-se que o montante atual (R$ 30.000,00) está de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto não gera obrigação pecuniária excessiva e nem cumpre caráter indenizatório e, portanto, não causa o enriquecimento sem causa da contraparte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024